Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700902-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Tendo em vista que, na origem, o Juízo Agravado determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615, consignando que a definição do prazo para a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, nas demandas referentes ao pagamento da GAEE, ainda está pendente de julgamento, e, ainda, a se considerar que em demandas idênticas o recorrente tem desistido dos recursos interpostos, intime-se o Distrito Federal a fim de que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se subsiste interesse no seguimento do Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator